Tribunal: TJES
Processo: 5008133-73.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008133-73.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO PAULO FERREIRA DIAS

COATOR: juiza de direito 2ª VARA CRIMINAL DE VIANA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU EXPRESSAMENTE A MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de habeas corpus impetrado em seu favor, no qual se alegava nulidade do reconhecimento de falta grave em execução penal. O embargante sustenta omissão do julgado quanto à análise da utilização, pelo juízo de origem, de elementos produzidos em procedimento administrativo disciplinar sem a participação da defesa. Requer o provimento dos aclaratórios para sanar a suposta omissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar alegação de que a decisão judicial se baseou em elementos colhidos no procedimento administrativo disciplinar sem participação da defesa, em afronta ao Tema 941 do STF e à Súmula 533 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 619 do CPP, quais sejam: ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. Não há omissão no acórdão embargado, que examinou expressamente a alegação de nulidade e concluiu pela inexistência de flagrante ilegalidade, registrando que a decisão foi proferida em audiência de justificação, com assistência da Defensoria Pública e a presença do Ministério Público.

5. O julgado destacou que a tese de nulidade foi arguida pela defesa em audiência e afastada pelo juízo da execução, com fundamento em precedentes do STF (Tema 941) e do STJ, que reconhecem a suficiência da audiência de justificação para suprir eventual ausência de defesa no PAD.

6. O acórdão ainda consignou que a defesa interpôs agravo em execução, no qual não suscitou a questão relativa à nulidade do PAD, de modo que a insurgência não poderia ser conhecida na via estreita do habeas corpus.

7. O recurso aclaratório não pode ser utilizado com a finalidade de rediscutir o mérito do julgado, mas apenas para sanar vícios formais, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Não há omissão no acórdão quando a decisão embargada analisa de forma expressa a alegação de nulidade do procedimento administrativo disciplinar.

2. A audiência de justificação realizada com a presença da defesa técnica e do Ministério Público afasta a nulidade por ausência de defesa no PAD, conforme jurisprudência do STF e do STJ.

3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, art. 619; LEP, arts. 118, I, e 125.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 972.598/RS (Tema 941), rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 04/05/2020; STJ, Súmula nº 533; STJ, AgRg nos EDcl no HC nº 929.209/MS, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 16/10/2024; STJ, AgRg no HC nº 816.813/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

uida-se de embargos de declaração opostos por
JOAO PAULO FERREIRA DIAS

em face de acórdão, desta Relatoria, que não conheceu do Habeas Corpus impetrado em seu favor.

O acórdão restou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR POR AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO COM ASSISTÊNCIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em face de ato supostamente coator perpetrado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES, que homologou a falta grave e determinou a regressão do regime prisional no âmbito da execução penal nº 0001875-38.2021.8.08.0012. A defesa sustenta a nulidade do processo administrativo disciplinar, alegando ausência de defesa técnica durante sua tramitação e requer a declaração de nulidade do reconhecimento da falta grave, por suposta violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF/88).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio na hipótese; e (ii) determinar se a ausência de defesa técnica no processo administrativo disciplinar gera nulidade quando realizada audiência de justificação com a presença da Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não se presta à substituição dos recursos próprios previstos na legislação, sendo admitida sua utilização apenas em hipóteses de flagrante ilegalidade, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça (STJ) e no Supremo Tribunal Federal (STF).

4. A análise dos autos demonstra que não há ilegalidade flagrante, pois a audiência de justificação foi devidamente realizada com a presença da Defensoria Pública e do Ministério Público, oportunidade em que foi garantido ao apenado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

5. A tese defensiva de nulidade do procedimento administrativo disciplinar não prospera, uma vez que, segundo entendimento fixado pelo STF no Tema nº 941 de repercussão geral e seguido pelo STJ, a realização da audiência de justificação no juízo da execução penal, com a presença da defesa técnica e do Ministério Público, supre eventual ausência ou deficiência de defesa no processo administrativo disciplinar.

6. Não houve demonstração de prejuízo ao apenado, considerando que a falta grave foi apurada e reconhecida judicialmente, em ato formal e regular, com participação efetiva da defesa técnica.

7. O objeto do habeas corpus — nulidade da decisão que reconheceu a falta grave — já poderia ter sido suscitado no Agravo em Execução nº 0001875-38.2021.8.08.0012, ocasião em que a defesa optou por discutir exclusivamente a desclassificação da conduta, não havendo, portanto, omissão ou ilegalidade a ser sanada por meio do presente writ.

8. Writ não conhecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em situações de flagrante ilegalidade.

2. A realização de audiência de justificação no juízo da execução penal, com a presença da defesa técnica e do Ministério Público, supre a ausência de defesa no procedimento administrativo disciplinar, não configurando nulidade.

3. Não há ilegalidade no reconhecimento de falta grave quando observado o contraditório e a ampla defesa em audiência de justificação judicial.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LV; LEP, arts. 118, I, e 125.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE nº 972.598/RS (Tema 941), rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 04/05/2020; STJ, AgRg nos EDcl no HC nº 929.209/MS, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 16/10/2024; STJ, AgRg no HC nº 816.813/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22/08/2023.

Em suas razões, o embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não analisar a alegação de que a autoridade coatora utilizou como argumento para reconhecer a falta grave elementos produzidos na fase do procedimento administrativo disciplinar, em que não houve participação da Defesa do paciente, o que teria violado o tema 941 do STF e a súmula 533 do STJ.

Requer o conhecimento e provimento dos aclaratórios, a fim de que seja sanada a omissão mencionada.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, opinando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
JOAO PAULO FERREIRA DIAS

em face de acórdão, desta Relatoria, que não conheceu do Habeas Corpus impetrado em seu favor.

O acórdão restou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR POR AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO COM ASSISTÊNCIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em face de ato supostamente coator perpetrado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES, que homologou a falta grave e determinou a regressão do regime prisional no âmbito da execução penal nº 0001875-38.2021.8.08.0012. A defesa sustenta a nulidade do processo administrativo disciplinar, alegando ausência de defesa técnica durante sua tramitação e requer a declaração de nulidade do reconhecimento da falta grave, por suposta violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF/88).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio na hipótese; e (ii) determinar se a ausência de defesa técnica no processo administrativo disciplinar gera nulidade quando realizada audiência de justificação com a presença da Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não se presta à substituição dos recursos próprios previstos na legislação, sendo admitida sua utilização apenas em hipóteses de flagrante ilegalidade, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça (STJ) e no Supremo Tribunal Federal (STF).

4. A análise dos autos demonstra que não há ilegalidade flagrante, pois a audiência de justificação foi devidamente realizada com a presença da Defensoria Pública e do Ministério Público, oportunidade em que foi garantido ao apenado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

5. A tese defensiva de nulidade do procedimento administrativo disciplinar não prospera, uma vez que, segundo entendimento fixado pelo STF no Tema nº 941 de repercussão geral e seguido pelo STJ, a realização da audiência de justificação no juízo da execução penal, com a presença da defesa técnica e do Ministério Público, supre eventual ausência ou deficiência de defesa no processo administrativo disciplinar.

6. Não houve demonstração de prejuízo ao apenado, considerando que a falta grave foi apurada e reconhecida judicialmente, em ato formal e regular, com participação efetiva da defesa técnica.

7. O objeto do habeas corpus — nulidade da decisão que reconheceu a falta grave — já poderia ter sido suscitado no Agravo em Execução nº 0001875-38.2021.8.08.0012, ocasião em que a defesa optou por discutir exclusivamente a desclassificação da conduta, não havendo, portanto, omissão ou ilegalidade a ser sanada por meio do presente writ.

8. Writ não conhecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em situações de flagrante ilegalidade.

2. A realização de audiência de justificação no juízo da execução penal, com a presença da defesa técnica e do Ministério Público, supre a ausência de defesa no procedimento administrativo disciplinar, não configurando nulidade.

3. Não há ilegalidade no reconhecimento de falta grave quando observado o contraditório e a ampla defesa em audiência de justificação judicial.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LV; LEP, arts. 118, I, e 125.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE nº 972.598/RS (Tema 941), rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 04/05/2020; STJ, AgRg nos EDcl no HC nº 929.209/MS, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 16/10/2024; STJ, AgRg no HC nº 816.813/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22/08/2023.

Em suas razões, o embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não analisar a alegação de que a autoridade coatora utilizou como argumento para reconhecer a falta grave elementos produzidos na fase do procedimento administrativo disciplinar, em que não houve participação da Defesa do paciente, o que teria violado o tema 941 do STF e a súmula 533 do STJ.

Requer o conhecimento e provimento dos aclaratórios, a fim de que seja sanada a omissão mencionada.

Sabe-se que os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619, do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Acerca do vício de omissão, apontado no presente recurso, leciona Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal 9. ed. JusPodivm, p. 1532) que “
ocorre quando a decisão judicial deixa de apreciar ponto relevante acerca da controvérsia. A título de exemplo, suponha-se que o juiz tenha deixado de fixar o regime inicial de cumprimento da pena”
(Ibid, p. 1532)

No caso, a despeito dos argumentos do embargante, inexiste o vício apontado, vejamos:

Em relação à omissão apontada, no sentido de que o acórdão não teria enfrentado a alegação de que o ato coator teria sido fundamentado unicamente em elementos produzidos na fase do procedimento administrativo disciplinar, verifico que houve expresso enfrentamento a tal argumento:

(...) em detida análise das informações transmitidas pela autoridade apontada como coatora (ID nº 14098421), verifico que inexiste ilegalidade flagrante a ser reparada, de ofício, pela via do habeas corpus.

Denota-se por meio do termo de assentada de fls. 04/09 (ID nº 14098421), que a decisão impugnada foi proferida em audiência de justificação, em que se fez presente a Defensoria Pública assistindo aos interesses do paciente. Neste ato, a defesa arguiu a aventada nulidade, que restou afastada pela Juíza sob alegação de que estava o paciente assistido por profissional técnico habilitado na audiência designada para tal fim.

Referido entendimento coaduna-se com o perfilhado no seio do Superior Tribunal de Justiça, que acompanhando precedente da Suprema Corte (Tema nº 941), tem afastado qualquer arguição de nulidade do processo administrativo na hipótese em que a falta grave é reconhecida em audiência de justificação previamente designada, com assistência da defesa e a presença do órgão Ministerial, como ocorreu na situação sob análise. (...)

Além disso, o acórdão consignou que
“a defesa interpôs recurso de Agravo em Execução nº 0001875-38.2021.8.08.0012, submetido à relatoria da Desembargadora Elisabeth Lordes, oportunidade em que questionou a classificação da conduta do apenado, postulando pela sua desclassificação para falta média. Apreciado o recurso pela Colenda Primeira Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, os membros da Corte, à unanimidade, conheceram e negaram provimento ao agravo”.

Restou assinalado, ainda, que a matéria aventada em
habeas corpus
sequer foi levantada em momento adequado, em sede de agravo em execução.

Dessa forma, não há que se falar na existência de omissão no acórdão, que enfrentou os argumentos do
writ
com clareza.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios para
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão recorrido.

É como voto.